Tribunal: TJSP
Processo: 2145382-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

Respeitável decisão deferiu a liminar pleiteada pelas autoras para suspender novas cobranças da taxa de evolução de obras.

Recurso das rés que pugnam pela revogação da liminar.

Dois contratos com prazos distintos. Validade da cláusula que favorece a consumidora. Atraso configurado. Imóvel adquirido através do Programa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

Respeitável decisão deferiu a liminar pleiteada pelas autoras para suspender novas cobranças da taxa de evolução de obras.

Recurso das rés que pugnam pela revogação da liminar.

Dois contratos com prazos distintos. Validade da cláusula que favorece a consumidora. Atraso configurado. Imóvel adquirido através do Programa "Casa Verde Amarela" que sucedeu o "Minha Casa, Minha Vida". Ilicitude da cobrança dos juros da obra após o prazo ajustado para entrega, incluindo o prazo de tolerância de 180 dias. Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 996). Precedente. Alegação de atraso na entrega da obra em razão dos efeitos da pandemia de "COVID-19" que diz respeito ao mérito e deve ser apreciada pelo Juízo de origem após a instauração do contraditório.

RECURSO DESPROVIDO.